Tribunal: TJBA
Processo: 8053590-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053590-29.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDVAN GUIMARAES DE ARAUJO Advogado(s): APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA EM COMPARAÇÃO COM A MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. AUSÊNCIA DE DISTORÇÃO EXPRESSIVA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 147.693,66 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos). O Apelante sustenta abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, por superar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, pleiteando a revisão do débito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios contratada, superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, configura abusividade apta a autorizar a revisão contratual e a redução do débito. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, o que admite a revisão de cláusulas contratuais excessivamente onerosas. 4. Para a aferição de abusividade em contratos de financiamento bancário, o Superior Tribunal de Justiça adota como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, considerada a modalidade da operação e o período da contratação, sem que haja critério genérico e universal para a definição do patamar abusivo, cabendo ao julgador analisar as peculiaridades do caso concreto (REsp 1.061.530/RS). 5. No caso concreto, comprovou-se que, à época da contratação, a taxa média para a modalidade "crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas" era de 3,37% (três vírgula trinta e sete por cento) ao mês, ao passo que a taxa pactuada foi de 4,78% (quatro vírgula setenta e oito por cento) ao mês, representando diferença de 1,41 (um vírgula quarenta e um) ponto percentual. 6. A despeito de superior à média, a discrepância verificada não se revela expressiva ou desproporcional a ponto de caracterizar abusividade manifesta, não se enquadrando nos parâmetros jurisprudenciais que admitem a revisão excepcional dos juros remuneratórios. 7. Inexistente comprovação de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A mera superioridade da taxa de juros remuneratórios contratada em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não configura, por si só, abusividade, sendo imprescindível que a diferença apurada represente distorção expressiva e desproporcional, aferível à luz das peculiaridades do caso concreto. 2. A superioridade moderada da taxa contratada em relação à média de mercado, desacompanhada de demonstração de desproporção expressiva, não autoriza a revisão judicial do contrato.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 1.026, § 2º; Súmula 297 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 50.999/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8053590-29.2023.8.05.0001, tendo como Apelante Edvan Guimarães de Araújo e Apelado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator